Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS NAS CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA. VIABILIDADE. CONTRATO ASSINADO UNICAMENTE PELO CÔNJUGE VARÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DO CÔNJUGE VIRAGO. ARTS. 1163 E 1664, § 1o, DO CC, E 790, INCISO IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Como regra, consoante previsto no caput do art. 435 do CPC, é vedada a juntada de documentos pelas partes após o encerramento da fase postulatória. Todavia, admite-se a juntada de documentos a qualquer tempo, desde que, nos termos do art. 435, caput, do CPC, estes sejam novos, assim caracterizando-se aqueles que são destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para se contrapor a outros documentos que foram produzidos nos autos pela outra parte. Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC, “admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”.
2. Constatando-se que os documentos juntados pela embargante/apelada, em sede de contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela embargada/apelante, eram de difícil localização, em virtude do tempo passado entre a data em que foram produzidos e a data do ajuizamento dos embargos à execução, possível o seu conhecimento, com base no art. 435, parágrafo único, do CPC.
3. O fato de não ter subscrito o contrato de locação não impede que a embargante responda pelos débitos oriundos do contrato assinado apenas por seu cônjuge. Ante o que dispõem os arts. 1663, § 1o, e 1664, do CC, no regime de comunhão parcial de bens, o patrimônio comum dos cônjuges responde pelas dívidas adquiridas por um dos consortes na administração do patrimônio comum e a bem da família, na medida do proveito obtido. Ademais, o art. 790, inciso IV, do CPC, prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida.
4. Se a embargante/apelada ainda se encontra formalmente casada, pelo regime de comunhão parcial de bens, com o cônjuge subscritor do contrato de locação, sobre ela recai o ônus de demostrar que estão separados de fatos ou de que, embora ainda casados, não foi beneficiada pelo contrato de locação.
5. Se a embargante/apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o pedido formulado nos embargos à execução há que ser julgado improcedente.
6. Apelo provido.